Tribunal: TJPA
Processo: 0800927-17.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800927-17.2022.8.14.0059

APELANTE: ANTONIO WILSON LUZ ASSUNÇÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUNDADAS SUSPEITAS. DELITO PERMANENTE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. ELEMENTOS DE PROVA SÓLIDOS E CONCATENADOS. PENA BASE. REDIMENSIONAMENTO. ARGUMENTO ACOLHIDO. CULPABILIDADE NEGATIVADA COM ARRIMO NO HISTÓRICO CRIMINAL DO APELANTE.
BIS IN IDEM
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual. Caso no qual, tanto o ingresso domiciliar, como a revista pessoal, decorreu de fundadas suspeitas, após investigações prévias promovidas pela polícia, com qualificação do recorrente, reconhecido pelo envolvimento anterior com o tráfico de drogas, e observação de intenção movimentação de pessoas na sua residência.

2. A partir de todos os elementos de prova angariados, resta provada, à exaustão, a autoria do apelante pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida e harmônica nos autos. Consoante se infere, os testemunhos não divergem quanto ao fato de que a droga, assim como materiais utilizados para o preparo das porções de venda, foram encontrados com o apelante e na residência onde ele se encontrava. Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
“ter em depósito” e “preparar”
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu, considerando, sobretudo, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, além de apreensão de materiais utilizados para confecção dos invólucros, para efetiva comercialização, como tesoura e linha de costura, além de valor em dinheiro fracionado em notas de R$ 2,00 (dois reais).

3. Consoante firmado pela defesa, a culpabilidade do réu não pode ser negativada com supedâneo no fato dele responder a outros processos criminais. Como cediço, a culpabilidade é entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, merecendo ser considerada, para o fim de justificar a elevação da reprimenda na primeira fase, apenas quando extrapolar a reprovabilidade que é inerente ao tipo penal (culpabilidade
estricto sensu
). Assim, o grau de culpabilidade do agente deve ser aferido de acordo com o índice de reprovabilidade, em vista da situação de fato em que ocorreu sua conduta. Há de se pontuar, ademais, a incidência de
bis in idem
na espécie, na medida em que o histórico criminal do réu também deu ensejo à negativação de seu comportamento social e de sua personalidade.

4. Dessarte, em que pese a inexistência de condenação criminal transitada em julgado, o réu demonstra contumácia na prática delitiva, inclusive, em crimes da mesma espécie, sendo, segundo a prova testemunhal, conhecido da polícia por registrar diversas passagens, fatos que, certamente, desabonam sua conduta social, pois denotam que ele faz do crime meio para seu sustento, além disso, evidenciam sua personalidade absolutamente desvirtuada para a prática criminosa. Tais peculiaridades, não de outra forma, autorizam o recrudescimento da pena primária.

5. Por outra senda, a avaliação negativa das elementares do art. 42, da LAD, tais quais, a natureza e a quantidade expressiva do material entorpecente apreendido, no caso, 144 (cento e quarenta e quatro) “petecas” de cocaína, também justificam a elevação da sanção basilar e afastamento do mínimo legal.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a reprimenda atribuída ao recorrente para 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, mantendo-se a sentença combalida em seus demais termos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de novembro e finalizada ao quarto dia do mês de dezembro do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

ANTÔNIO WILSON LUZ ASSUNÇÃO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA (ID 15049102), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 15049127) ter sido iniciada investigação
“a fim de realizar levantamento de pontos de venda e consumo de drogas, conhecidas como ‘boca de fumo’”
. Nesse sentido, foi verificado que um dos bairros com movimentações de venda de drogas era o do Umarizal e que o recorrente em voga seria um dos responsáveis por essa comercialização naquele mencionado bairro. Diante disso, a autoridade policial determinou que os investigadores promovessem investigação à movimentação do imóvel em que reside o réu. No ato, foi constatada intensa movimentação de pessoas, entrando e saindo da casa, pelo que foi determinado o ingresso no imóvel, local em que foram encontradas 02 (duas) “trouxas” de saco plástico, contendo 144 (cento e quarenta e quatro) “petecas” de substância semelhante à droga conhecida por “Oxi”, além de pequena quantidade de dinheiro.

Em
razões recursais
(ID 15049127), suscita a defesa, preliminarmente, nulidade absoluta da diligência policial que culminou na suposta apreensão do material entorpecente, haja vista a incursão domiciliar e pessoal, com lastreio em mera denúncia anônima, efetuada por policiais sem autorização judicial ou dos moradores.

Roga, ademais, pela absolvição do recorrente com supedâneo na tese de insuficiência de provas e pelo princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código Penal Brasileiro, sobretudo diante da contrariedade nos depoimentos policiais, únicas testemunhas ouvidas.

Subsidiariamente, seja redimensionada a pena atribuída, com redução da reprimenda basilar ao importe mínimo legal, sob alegada inexistência de circunstâncias judiciais aptas à exasperação.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 15049129), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade processual. Violação de domicílio. Ilicitude da busca pessoal:

Suscita a defesa, preliminarmente, nulidade absoluta da diligência policial que culminou na suposta apreensão do material entorpecente, haja vista a incursão domiciliar e pessoal, com lastreio em mera denúncia anônima, efetuada por policiais sem autorização judicial ou dos moradores.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Na hipótese
sub examine
, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, salienta-se que após a recorrência de denúncias anônimas relacionadas à prática de tráfico de drogas, bem como diligências de campo empreendidas por equipe de policiais, foi iniciada investigação no intuito de atestar a veracidade de tais informações, oportunidade na qual procedeu-se a qualificação do recorrente, de alcunha “
Seco
”, identificado por responder a diversos outros processos também pelo tráfico de drogas e, inclusive, por tentativa de homicídio.

Diante de tal conjuntura, a equipe de policiais se deslocou ao local indicando, permanecendo em observação ao apelante Antônio Wilson. Na ocasião, foi verificada movimentação suspeita no local, como a circulação constante de pessoas entrando e saindo da residência, circunstâncias indicativas de traficância.

Efetuado ingresso domiciliar pelos policiais, com o réu, após busca pessoal, foram encontradas 144 (cento e quarenta e quatro) pequenos embrulhos de material entorpecente, embalados em sacolas plásticas e amarrados com linha de costura. Também foram encontrados tudo de linha de costura, tesoura sem ponta, o valor de R$ 20,00 (vinte reais), fracionado em cédulas de R$ 2,00 (dois reais), além de aparelho de telefone celular.

A versão defensiva, portanto, de ilicitude de prova por violação a domicílio, revela-se em todo descabida. Constatando-se a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, visto que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.

Nesse sentido, inclusive, é a recente decisão do Pretório Excelso, confira-se:

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (STF, Recurso Extraordinário 1.447.939/SP, Relatora Ministra Carmen Lúcia, julgado em 16/08/2023).

A que se pode notar, ademais, tanto o ingresso domiciliar, como a revista pessoal, decorreu de
fundadas suspeitas
, após investigações prévias promovidas pela polícia, com qualificação do recorrente, reconhecido pelo envolvimento anterior com o tráfico de drogas, e observação de intenção movimentação de pessoas na sua residência.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A busca pessoal, portanto, não foi abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal.

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Cumpre destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que, na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)”

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A teor do art, 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R$ 587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)”

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

2. MÉRITO:

2.1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

Roga a defesa pela absolvição do recorrente com supedâneo na tese de insuficiência de provas e pelo princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código Penal Brasileiro, sobretudo, diante da contrariedade nos depoimentos policiais, únicas testemunhas ouvidas.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 15049019); do Auto de Exibição e Apreensão (ID 15049020, pág. 10-12), que, além da droga, atesta a apreensão de aparelho de telefone celular, tubo de linha de costura, tesoura, e o valor de R$ 20,00 (vinte reais), fracionado em notas de R$ 2,00 (dois reais); do Laudo de Constatação Provisório (ID 15049020, pág. 13-14); e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2022.01.002889-QUI (ID 15049051, pág. 02-03), que assim atesta:

“2 – DO MATERIAL:

Trata-se de 144 (cento e quarenta e quatro) embrulhos, confeccionados com pedaços de plásticos na cor cinza, amarrados em suas extremidades com linha de costura na cor azul, na forma conhecida vulgarmente como “PETECA”, contendo substância petrificada de coloração amarelada, pesando no total
37,0 g (trinta e sete gramas).

(...)

4 – DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA.”

A
autoria delitiva
atribuída ao apelante ressoa induvidosa e cristalina nos autos. A prova oral produzida em juízo, composta pelos depoimentos dos policiais que participaram da apreensão da droga, ressoa sólida a concatenada.

A testemunha
RODRIGO AUGUSTO COSTA DE AMORIM,
Delegado de Polícia, assim narra em audiência judicial:

“(...) me recordo da operação; que ele negou e disse que não era dele e que não sabia como aquilo estava ali; ele já tem várias passagens na polícia por isso; que ele estava sozinho na residência no momento; que não me recordo onde a droga estava e quem achou”.

Não destoam as declarações prestadas pela testemunha
JOUBER BARROS GALVÃO FILHO
, Policial Militar que também esteve presente no momento dos fatos, ao assim relatar:

“(...) me recordo dos fatos; que chegaram denúncias de que ele estava vendendo entorpecentes e quando chegamos no local as pessoas correram e quando entramos na residência pegamos ele com a droga; que ele já é conhecido nosso da polícia; que o investigador Sidney foi quem achou a droga na parte íntima dele; que não viu esse momento porque estava fazendo a revista na residência, mas quando ele achou ele me mostrou; a droga estava toda cortadinha, fracionada; não me recordo se encontramos dinheiro com ele; me recordo de ter sido encontrado um celular; que a esposa dele correu; não estou lembrando se acharam balança, dinheiro ou mais coisas; só lembro do celular; que não vi dinheiro; que foram vários colegas que fizeram a revista; que éramos 5 investigadores; que ele não esboçou reação no momento da prisão e ficou tranquilo; que não lembra a quantidade exata de droga, mas para o nível de Soure era muita droga; que a droga era pasta de cocaína; que as denúncias vieram pelo telefone; que ele já levou uma facada por briga de droga, depois ele esfaqueou a mesma pessoa que esfaqueou ele; que ele foi preso por tentativa de homicídio por ter atirado numa pessoa; que ele era traficante na cidade, já tinham muitas denúncias; já invadiram a casa de vários parentes dele mas nunca conseguiam achar”.

A referendar a versão acusatória, cite-se o depoimento da testemunha
SIDNEI BARROS DOS REIS
, que assim afirma em juízo:

“estávamos de serviço e recebemos uma denúncia de tráfico de drogas e fomos averiguar a situação; quando chegamos havia uma movimentação estranha na frente da casa e quando descemos, várias pessoas correram; que um indivíduo correu para dentro de uma casa e que fomos atrás dele e quando peguei e fiz a revista encontrei uma grande quantidade de droga escondida no saco escrotal dele e uma quantidade de dinheiro; que se não me engano eram 144 petecas de droga; que levamos ele até a delegacia para procedimentos; que eu sou novo na cidade e eu não conhecia o acusado, mas os outros policias que trabalham aqui disseram que ele era contumaz na prática do tráfico de drogas; que ele ficou calado e não falou nada; que no momento que pegamos ele, ele estava sozinho; que era dinheiro fracionado, mas era pouco dinheiro; que as pessoas estavam na rua em frente de uma casa e quando viram a polícia chegando todos correram, inclusive o acusado que correu para dentro da casa de uma namorada dele; que que não conseguimos capturar as demais pessoas”.

O recorrente
ANTÔNIO WILSON LUZ ASSUNÇÃO
, por seu turno, ao exercer a sua autodefesa, nega a acusação que lhe pesa, afirmando que estava dentro do quarto da casa de sua sogra; que a droga encontrada não era sua; que os policiais o perseguem porque já foi preso anteriormente.

A partir de todos os elementos de prova angariados, resta provada, à exaustão, a autoria do apelante pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida e harmônica nos autos.

Consoante se infere, os testemunhos não divergem quanto ao fato de que a droga, assim como materiais utilizados para o preparo das porções de venda, foram encontrados com o apelante e na residência onde ele se encontrava.

Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
“ter em depósito” e “preparar”
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu, considerando, sobretudo, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, além de apreensão de materiais utilizados para confecção dos invólucros, para efetiva comercialização, como tesoura e linha de costura, além de valor em dinheiro fracionado em notas de R$ 2,00 (dois reais).

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

2.2. Da pretendida condução da pena base ao mínimo legal:

Subsidiariamente, requer a defesa seja redimensionada a pena atribuída, com redução da reprimenda basilar ao importe mínimo legal, sob alegada inexistência de circunstâncias judiciais aptas à exasperação.

Nota-se que razão assiste à defesa, em parte.

Assim fundamentou o Juízo
a quo
a dosagem penalógica no que pertine ao recorrente em voga
:

“No caso em tela, a culpabilidade do acusado transborda os delitos desta espécie, uma vez que responde a quatro processos nesta Comarca pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes e, ainda assim, é recalcitrante e se mantém no mundo do crime,
comercializando drogas neste pacato município que enfrenta situação preocupante ligada ao vício da droga; o acusado é tecnicamente primário;
valoro negativamente a conduta social e personalidade do acusado, justamente por fazer do crime seu meio de vida, totalmente desajustado com o meio social, tanto que responde a quatro processos pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e homicídio;
os motivos do crime consistem no intuito de obter

vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico

de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena base; as circunstâncias

do crime são inerentes à espécie; não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha

provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie;
a natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006) são fatores preponderantes no momento da dosimetria da pena, conforme previsto expressamente no artigo 42 da Lei n° 11.343/2006, merecendo maior reprovação face a grande quantidade de droga apreendida em seu poder.

Considerando o exposto, fixo a pena base
em 10 anos e 6 meses e 1500 dias-multa, quantum que torno definitivo face a ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento e de diminuição de pena.

5- DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA

Deixo de realizar a detração penal, eis que o tempo de prisão provisória não alterará o regime prisional.

6- REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, será o
FECHADO, face o patamar de pena aplicado.

7- SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

O acusado não preenche os requisitos previstos no art. 44, tampouco os do art. 77, ambos do CP.

8- VALOR DO DIA MULTA

Ao que consta dos autos, as condições econômicas da ré não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa no mínimo, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.”

Em percuciente análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos que insurgem dos autos, vislumbra-se equívoco no cálculo penal promovido para a fixação da pena primária.

Da leitura do édito objurgado, observa-se que o Juízo sentenciante determinou a pena base
em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e em 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa,
por considerar desfavoráveis ao acusado os critérios relativos à
culpabilidade
, à
personalidade,
à
conduta social, bem como com arrimo na natureza e na quantidade de entorpecente apreendido, segundo as diretrizes do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

Deveras, consoante firmado pela defesa,
a culpabilidade do réu não pode ser negativada com supedâneo no fato dele responder a outros processos criminais.

Conforme referenciado pelo Juízo, o apelante responde aos seguintes processos criminais: Processo 0800309-09.2021.8.14.0059 (artigo 33, “
caput
”, da Lei 11.343/2006 c/c art. 147, do CPB c/c art. 5º, II e art. 7º, II, ambos da Lei 11.340/2006); Processo 0800280-90.2020.8.14.0059 (absolvido); Processo 0001633-04.2020.8.14.0059 (artigo33 “caput” da Lei nº. 11.343/2006); e, Processo 0002133-70.2020.8.14.0059 (art. 121, caput c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro). Não ostenta, por outro lado condenação transitada em julgado.

Como cediço, a
culpabilidade
é entendida como juízo de censurabilidade da
conduta do agente
, merecendo ser considerada, para o fim de justificar a elevação da reprimenda na primeira fase, apenas quando extrapolar a reprovabilidade que é inerente ao tipo penal (culpabilidade
estricto sensu
). Assim, o grau de culpabilidade do agente deve ser aferido de acordo com o índice de reprovabilidade, em vista da
situação de fato em que ocorreu sua conduta.

Há de se pontuar, ademais, a incidência de
bis in idem
na espécie, na medida em que o histórico criminal do réu também deu ensejo à negativação de seu comportamento social e de sua personalidade.

Dessarte, em que pese a inexistência de condenação criminal transitada em julgado, o réu demonstra contumácia na prática delitiva, inclusive em crimes da mesma espécie, sendo, segundo a prova testemunhal, conhecido da polícia por registrar diversas passagens, fatos que, certamente, desabonam sua conduta social, pois denotam que ele faz do crime meio para seu sustento; além disso, evidenciam sua personalidade absolutamente desvirtuada para a prática criminosa. Tais peculiaridades, não de outra forma, autorizam o recrudescimento da pena primária.

Por outra senda, a avaliação negativa das elementares do art. 42, da LAD, tais quais, a
natureza e a quantidade expressiva do material entorpecente apreendido, no caso, 144 (cento e quarenta e quatro) “petecas” de cocaína, também justificam a elevação da sanção basilar e afastamento do mínimo legal.

Acerca da quantidade e do grau deletério da droga apreendida, aptos à exasperação da pena-base, cito jurisprudência a respeito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGA. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. EMPREGO CONCOMITANTE DA QUANTIDADE DE DROGA PARA O AUMENTO DA PENA-BASE E MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, entendeu, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, que a natureza e quantidade da droga são fatores a serem considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena.

2. Embora a quantidade e a natureza do entorpecente permitam a modulação da fração de redução de pena, tais elementos foram valorados para aumentar a pena-base, afigurando-se imprópria a utilização concomitante para alterar o patamar estabelecido pela causa de diminuição, sob pena de bis in idem.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ,AgRg no HC n. 828.701/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.)”
(GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME FECHADO. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para essa exasperação e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do dispositivo citado, não se constatando ilegalidade na dosimetria da reprimenda fixada, tendo em vista a apreensão de 2, 030kg de cocaína.

2. O Tribunal a quo fundamentou na quantidade de entorpecente apreendido - aproximadamente 2,030kg de cocaína -, aliadas às demais circunstâncias (alto valor da carga, transporte interestadual) para reconhecer que o acusado se dedicava à atividade criminosa e afastar a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/200.

3. O agravamento da pena-base, aliado à quantidade, variedade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas demonstram maior envolvimento do paciente com o tráfico de drogas e também a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 770.047/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.)”
(GRIFEI)

Nesses termos, em
REDIMENSIONADO À PENA COMINADA
, com decote, somente, da avaliação negativa da culpabilidade do agente, considerando, todavia, a prevalência de demais vetoriais desfavoráveis, tais quais, a conduta social, a personalidade do agente, bem como a natureza e quantidade do material ilícito, estabeleço ao réu a reprimenda base de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado,
e 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, a qual, mantenho,
DEFINITIVA E CONCRETAMENTE
, à míngua de outras causas que a modifiquem nas demais fases da dosimetria penalógica.

Isto posto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a reprimenda atribuída ao recorrente, passando a condená-lo à pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado,
e 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa,
mantendo-se a sentença combalida em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 04/12/2023